Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701173-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO MADEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente requer o pagamento da quantia de R$237.795,94 (id 223477815). Constatado o falecimento do executado, foi determinada a substituição do polo passivo pelo Espólio de Francisco Madeira Filho, representado provisoriamente por sua esposa, Joana Rodrigues Rego. No id 250597839, foi apresentada impugnação que trata especificamente sobre a inexistência de patrimônio em favor do espólio, devendo ser extinto o presente cumprimento de sentença. No id 254618746, o exequente pugnou pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, a alegada inexistência de patrimônio, a par de não provada, não é causa de imediata extinção do presente cumprimento de sentença, cabendo as pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, bem como ao exequente, se o caso, indicar patrimônio passível de penhora através das diligências a seu mister que entender cabíveis, razão por que REJEITO a impugnação. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito e, em seguida, cumpram-se as determinações precedentes.” Em suas razões, sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC. Afirma que o juízo não se manifestou acerca dos argumentos expostos na peça impugnatória. Aduz que o ônus de demonstrar a inexistência de bens do falecido é da parte credora. Argumenta que a obrigação é inexigível, em razão da obrigação decorrente do falecimento do devedor e diante da inexistência de bens passíveis de penhora. Consigna que o executado faleceu sem que houvesse deixado bens a inventariar. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de que suspenda os atos expropriatórios até o julgamento final deste recurso. Preparo regular (ID 80200802). É o relatório. DECIDO. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de não ter sido comprovada a inexistência de patrimônio. A alegada inexistência de patrimônio do agravante não restou devidamente comprovada. O documento de ID 235522686 limita-se a demonstrar a realização de buscas, por intermédio de empresa cartorária, acerca da existência de inventário judicial ou extrajudicial no âmbito do Distrito Federal. Tal diligência, contudo, não é suficiente para afastar, de forma categórica, a possibilidade de existência de patrimônio em nome do agravado, seja em outras unidades da federação, seja por meio de bens não alcançados pela pesquisa realizada. Assim, conforme consignado na decisão agravada, permanecem cabíveis novas diligências voltadas à localização de bens, inclusive mediante a utilização dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do Juízo, bem como por iniciativa do exequente, a quem é facultado indicar patrimônio passível de penhora, a partir das providências que entender pertinentes no exercício de seu direito de crédito. Dessa forma, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença, tampouco a sua extinção prematura, sobretudo diante do caráter instrumental da execução e da necessidade de esgotamento razoável dos meios de satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgado não está obrigado a responder todos os questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como ocorreu nos autos (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g